Tribunal: TJSP
Processo: 2125785-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução Fiscal – Taxa de licença – Exercícios de 2013 a 2016 – Indeferimento de pedido de assistência judiciária gratuita à executada – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade - Documentação apresentada que não logrou demonstrar a alegada hipossuficiência da agravante – Pedido indeferido diante da ausência dos requisitos legais para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução Fiscal – Taxa de licença – Exercícios de 2013 a 2016 – Indeferimento de pedido de assistência judiciária gratuita à executada – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade - Documentação apresentada que não logrou demonstrar a alegada hipossuficiência da agravante – Pedido indeferido diante da ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 2o do CPC/2015 – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000556821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125785-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Bastos, em que é agravante ALCIONE
MESQUITA DE OLIVEIRA MONTEZANO, é agravado MUNICÍPIO DE BASTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2125785-40.2020.8.26.0000
2
Agravo de instrumento no 2125785-40.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: Alcione Mesquita de Oliveira Montezano
Agravado: Município de Bastos
Comarca: Bastos Vara Única
Voto no 32.947
AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à execução Fiscal
Taxa de licença Exercícios de 2013 a 2016 Indeferimento
de pedido de assistência judiciária gratuita à executada

Pretensão à reforma da decisão
Inadmissibilidade -
Documentação apresentada que não logrou demonstrar a
alegada hipossuficiência da agravante
Pedido indeferido
diante da ausência dos requisitos legais para a concessão do
benefício, nos termos do art. 99, § 2o do CPC/2015 Decisão
mantida Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por Alcione Mesquita de Oliveira Montezano da r.
decisão de págs. 190/192 que, em opostos à execução fiscal proposta pelo
Município de Bastos cobrando taxa de licença dos exercícios de 2013 a
2016, no valor de R$1.245,59, indeferiu pedido de assistência judiciária
gratuita à executada entendendo não haver demonstrado sua condição de
hipossuficiente.
Insurge-se a agravante sustentando que trabalha como
autônoma auferindo rendimentos mensais entre R$2.000,00 e R$2.600,00, a
depender do período. Alega que, em razão da pandemia do Covid-19, sua
capacidade financeira ainda ficou mais abalada, não possuindo recursos para
pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
Afirma que o magistrado, por mera liberalidade, sem apresentar critério justo
e legal, não poderia indeferir o pedido de justiça gratuita, uma vez que não há
na presente demanda elementos que justifiquem o indeferimento. Requer
concessão de efeito suspensivo e, a final, provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2125785-40.2020.8.26.0000
3
Regularmente processado o recurso, o instrumento foi
encaminhado ao julgamento virtual, independentemente de ulteriores
providências.
É o relatório.
Inicialmente, convém obtemperar que as regras contidas nos
artigos 10 e 933 do CPC/2015 devem ser analisadas à luz do princípio da
celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II, do CPC/2015) e
também em consideração ao contraditório útil, que torna dispensável prévia
oitiva das partes quando sua manifestação não tiver o condão de influenciar
eventual decisão.
Veja-se, acerca do tema, o enunciado 03 do ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa”.
Assim, conheço do recurso e passo a aprecia-lo.
O agravo não comporta provimento, merecendo ser mantida a
bem lançada decisão recorrida.
Com efeito, no caso vertente, trata-se de embargos opostos por
Alcione Mesquita de Oliveira Montezano à execução fiscal que lhe move o
Município de Bastos cobrando taxa de licença dos exercícios de 2013 a
2016, no valor de R$1.245,59.
Insta consignar que, para a concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita, necessária se mostra a demonstração do
preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 99, § 2.o, do
CPC/2015:
“§ 2.o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2125785-40.2020.8.26.0000
4
comprovação
do
preenchimento
dos
referidos
pressupostos”.
Nesse sentido, o E. STJ firmou entendimento de que é
facultado ao juízo investigar a real situação financeira do requerente:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES
ECONÔMICAS.
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. De acordo com
entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza,
com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária
gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto,
prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que o julgador pode ordenar a
comprovação do estado de miserabilidade a fim de
subsidiar o deferimento da assistência judiciária
gratuita. Incidência, na espécie, da Súmula 83/STJ. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no
AREsp 373.331/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.a T.,
j. 24/09/2013, DJe 27/09/2013). destaquei
No caso vertente, a r. decisão agravada indeferiu pedido de
justiça gratuita formulado pela ora agravante após analisar detidamente a
documentação por ela apresentada.
Cumpre salientar que o art. 98, do CPC/2015, assim dispõe:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Embora o § 3.o, do art. 99, do mesmo diploma legal estabeleça
que se presume por verdadeira a alegação de insuficiência deduzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2125785-40.2020.8.26.0000
5
exclusivamente por pessoa natural, é de se ressaltar que essa presunção de
pobreza é relativa, de forma que, se o magistrado não estiver convencido de
que se trata de pessoa hipossuficiente, poderá investigar a sua real situação
financeira e, se for o caso, indeferir o benefício, o que foi feito.
Insta consignar que a Seção IV, do Capítulo II, Título I, Livro
III, do CPC/2015 passou a disciplinar a gratuidade da justiça (arts. 98 a 102) e
manteve praticamente idêntico entendimento quanto à presunção relativa
mencionada que havia antes do novel CPC, que revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o,
6.o, 7.o, 11, 12 e 17, da Lei n.o 1.060/50, conforme disposto no art. 1072, do
CPC/2015.
No caso concreto, nota-se que a documentação apresentada
pela agravante não comprova, estreme de dúvida, sua condição de
miserabilidade.
Ademais, a r. decisão agravada corretamente apreciou tal
documentação, identificando valores de entrada em movimentação financeira
incompatível com a alegada hipossuficiência (pág. 172), ainda mais se
considerarmos o diminuto valor da dívida em discussão (R$1.245,59 na data
da propositura da execução fiscal 03/08/2017).
Assim sendo, observo que a agravante não logrou demonstrar,
de forma irrefutável, que sua situação econômico-financeira atual não lhe
permite satisfazer os encargos processuais, não se afigurando medida cabível,
no caso vertente, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita,
como explicitado.
Nesse sentido já se posicionou esta 18a Câmara de Direito
Público, em acórdão de minha relatoria:
“Agravo de instrumento Execução fiscal ISSQN
Exercícios de 2006 a 2009 Indeferimento de pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2125785-40.2020.8.26.0000
6
desbloqueio de penhora 'on-line' sobre conta poupança e de
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
Pretensão à reforma Admissibilidade parcial Ausência
de demonstração de hipossuficiência da agravante

Documentação que indica capacidade de arcar com
custas processuais
Decisão mantida nesse ponto

Penhora 'on-line' realizada sobre conta poupança cujo saldo
é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos
Caráter
alimentar

Valor
absolutamente
impenhorável

Inteligência do art. 833, IV e X, do CPC/2015 Decisão
reformada em parte apenas para desbloquear integralmente
o valor penhorado, mantido o indeferimento da concessão
do benefício de assistência judiciária à agravante

Agravo provido parcialmente” (Agravo de Instrumento no
2240002-38.2016.8.26.0000, j. 25/05/2017). destaquei
Assim, tenho que a presunção de pobreza não é mais admitida
em nosso ordenamento jurídico atual, nem pela jurisprudência do C. STJ,
conforme explicitado, quando não demonstrada a alegada hipossuficiência
momentânea, motivo pelo qual entendo que a agravante não faz jus ao
benefício da assistência judiciária gratuita, devendo efetuar o recolhimento
das custas iniciais pela oposição dos embargos, do valor correspondente ao
preparo e à despesa postal do presente recurso.
Por conseguinte, tenho que a manutenção da r. decisão
agravada é de rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
Roberto Martins de Souza
Relator